Tribunal: TJDFT
Processo: 0758196-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto por MATEUS FERNANDO ARMILIATTO SOTTILI contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
3. O recorrente alega que apresentou os documentos necessários e que a decisão foi genérica, não permitindo a correção dos supostos vícios.
4. O DER/DF, ora recorrido, apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se se a petição inicial apresentada pelo autor é inepta e se houve indeferimento prematuro, sem observância dos princípios da cooperação, contraditório e primazia do julgamento de mérito, especialmente diante da alegação de que os documentos foram juntados e o vício sanado.
IV. Razão de Decidir
6. A sentença recorrida não indica com precisão qual vício remanescente justificaria o indeferimento da petição inicial.
7. A narrativa da inicial é clara, os pedidos são compatíveis e há elementos suficientes para permitir o regular processamento da demanda.
8. A extinção do feito sem julgamento do mérito, sem oportunidade clara de emenda, configura negativa de prestação jurisdicional.
9. Nesse sentido: Acórdão 2030107, 0750049-13.2025.8.07.0016, julgado em 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025; Acórdão 1979347, 0751699-32.2024.8.07.0016, julgado em 14/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; e Acórdão 1962177, 0731109-34.2024.8.07.0016, julgado em 03/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA para determinar o retorno dos autos à origem e o regular prosseguimento do feito.
11. Custas recolhidas, ID 75251910. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de Julgamento:
A extinção do feito sem julgamento do mérito, sem indicação clara do vício remanescente na petição inicial e sem oportunizar sua emenda, viola os princípios da cooperação, contraditório e primazia do julgamento de mérito, impondo a anulação da sentença.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 6o, 9o e 10 do CPC
• Art. 321 do CPC
• Art. 485, IV, do CPC
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2030107, 0750049-13.2025.8.07.0016, julgado em 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025;
Acórdão 1979347, 0751699-32.2024.8.07.0016, julgado em 14/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; e
Acórdão 1962177, 0731109-34.2024.8.07.0016, julgado em 03/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.